Tribunal: STF
Processo: RE 919315
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EC 41/03.



    1 - A contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos inativos e pensionistas abrange tanto os servidores inativos civis quanto os militares. Precedentes do STJ.



    2 - Com o advento da EC nº 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    2. Em 30 de agosto de 2019, determinei a baixa dos autos em razão do Tema 160 da sistemática da repercussão geral.



    3. O Tribunal de origem, ao não realizar o juízo de retratação, assim se pronunciou:



    O presente recurso trata da contribuição previdenciária dos militares inativos após a vigência da EC 41/2003, conteúdo jurídico diferente do que ensejou a tese 160 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal por conta do período relevante, ainda que a situação jurídica seja semelhante. A tese 160 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal está claramente limitada a período anterior ao objeto desta demanda. 



    Incide o § 9º do art. 1.037 do CPC, princípio da distinção, em virtude da divergência entre a matéria examinada neste processo e a que ensejou a decisão do Supremo Tribunal Federal na tese 160. 



    Não sendo o caso de retratação à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na tese 160 de repercussão geral, deve retornar o presente recurso à Vice-Presidência para que os recursos de terceiro nível tenham seguimento.



    4. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 97; 40, §§ 18 e 20; 42, § 1º; 142, § 3º; 150, § 6º, todos da CF e ao 34, § 5º, do ADCT. Sustenta, em essência, que “a aplicação da norma do art. 40, § 18º, CF (redação dada pela EC 41) aos militares importaria em clara ofensa ao Princípio da Igualdade, na medida em se estaria tratando igualmente os desiguais, o que é vedado por tal princípio”.



    5. A pretensão recursal merece prosperar.



    6. O acórdão recorrido afirmou que, “com o advento da EC nº 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefício do regime geral de previdência social”, aplicando, desse modo, o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o regime dos servidores públicos civis não se aplica aos militares, que possuem disposições próprias, em razão das especificidades das atividades prestadas e do regime em que estão inseridos. A propósito, confira-se o seguinte precedente:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) - grifos acrescidos.



    8. De igual modo, esta Corte, na apreciação do Tema 160 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento, há muito consolidado, no sentido de que a ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente. Na oportunidade, o Plenário assentou ser inaplicável aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos do art. 40, § 12, e do art. 195, II, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, - grifos acrescidos) 



    9. O acórdão recorrido divergiu da compreensão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que aplicou o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal a militar, mesmo sem previsão em lei específica e sem considerar que o constituinte não fez menção expressa ao dispositivo na seção específica destinada aos militares. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário da União, a fim de julgar improcedentes os pedidos. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. 



    Publique-se.



          Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator